Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). autoria e materialidade comprovadas. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para o depoimento judicial da testemunha policial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, restando demonstrado que a condenação não se baseou, apenas, nas provas colhidas no inquérito policial.
2. Recurso conhecido e desprovido.